Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o réu a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar (artigo 129, §13 do Código Penal c/c art. 5°, II, e art. 7o, II e IV, da Lei n. 11.340/2006). O recurso busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito de lesão corporal praticado pelo réu.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme da ofendida, corroborada pelo laudo pericial de lesões corporais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância para a condenação.
IV. Dispositivo:
4. Recurso não provido.